Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. ATENDIMENTO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTENÇÃO DO OFENSOR. LEGÍTIMA DEFESA. ART. 188, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO NO USO DE FORÇA NÃO DEMONSTRADO. RECONVENÇÃO. INVASÃO INCONTROVERSA. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO TITULAR DO DOMICÍLIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO RESIDENTE E IMPROCEDÊNCIA DAQUELE DO FILHO.

1. Se o apelante apresentou fundamentos que se contrapõem ao que foi decidido na sentença recorrida, mostra-se cumprido o requisito do art. 1.010, inciso III, do CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2. Sendo confessada a invasão de domicílio por parte do apelado, sob o pretexto injustificado de estabelecer comunicação com a filha do residente, ante o contexto de conflito violento ocorrido na véspera, caracteriza legítima defesa a sua contenção, até a chegada da polícia, se ausente prova suficiente de que os meios empregados teriam sido excessivos ou desproporcionais.

3. Nos termos do art. 373, incisos I e II do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu incumbe a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No caso, o conjunto probatório não aponta para a ilicitude da conduta dos apelantes, amparados pela excludente de ilicitude da legítima defesa, ao passo que é confessada a invasão de domicílio antecedente.

4. A ofensa à inviolabilidade do domicílio caracteriza lesão aos direitos da personalidade dos residentes.

5. Apelo provido. Pedido principal julgado improcedente. Pedidos reconvencionais julgados procedentes.